Tribunal: TJMT
Processo: 1003416-73.2021.8.11.0055
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003416-73.2021.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CLARICE MARIA LONDERO TKATSCH - CPF: 451.777.670-00 (EMBARGADO), VALQUIRIA APARECIDA REBESCHINI LIMA - CPF: 404.591.791-87 (ADVOGADO), KEWRI REBESCHINI DE LIMA - CPF: 016.909.321-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/8770-22 (EMBARGANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (EMBARGANTE), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (APELANTE), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/8770-22 (TERCEIRO INTERESSADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU O EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL –– AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – EX EMPREGADO APOSENTADO – PERMANÊNCIA NO PLANO DE SAÚDE COLETIVO – REQUISITOS DA LEI Nº 9.656/1988 PREENCHIDOS – MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO – SENTENÇA MANTIDA NO PONTO

– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – NECESSIDADE – ATENDIMENTO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 85, §§ 2º E 8º, DO CPC–
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL
– VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por BRADESCO SEGUROS S/A, contra o acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível, que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso interposto pelo embargante, nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – EX EMPREGADO APOSENTADO – PERMANÊNCIA NO PLANO DE SAÚDE COLETIVO – REQUISITOS DA LEI Nº 9.656/1988 PREENCHIDOS – MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO – SENTENÇA MANTIDA NO PONTO

– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – NECESSIDADE – ATENDIMENTO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 85, §§ 2º E 8º, DO CPC
–
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

O art. 31. da lei nº 9.656/98, dispõe que o aposentado que contribuir pelo prazo mínimo de 10 (dez) anos é assegurado o direito de manutenção como beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral.

In casu, restou devidamente demonstrado os requisitos do 31. da lei nº 9.656/98, uma vez que a autora contribuiu por mais de 10 (dez) anos e posteriormente aderiu ao plano de demissão voluntária, fato este que não configura renúncia ao direito conferido aos aposentados, haja vista que a renúncia de direitos deve ser sempre expressa.

A verba honorária, quando arbitrada em valor elevado, merece ser minorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.” (ID.144387167).

Em suas razões, de ID.145774188, o embargante aduz omissão no v. acórdão, haja vista que a parte autora não preencheu os critérios para a manutenção do plano.

Sem contraminuta.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

Isto porque no v. acórdão restou bem consignado que a parte autora tem direito de permanecer no plano de saúde, confiram-se os trechos pertinentes,
in verbis:

“O presente feito se amolda às regras previstas na Lei nº 9.656/98, in verbis:

“Artigo 31 – Ao aposentado que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1º desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício,
pelo prazo mínimo de dez anos,
é assegurado o direito de manutenção como beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral. - grifo nosso”

Na sequência, a Resolução CONSU nº 279/2011, em seu artigo 22, dispõe que:

“Art. 22º. Ao empregado aposentado que continua trabalhando na mesma empresa e vem a se desligar da empresa é garantido o direito de manter sua condição de beneficiário observado o disposto no art. 31 da Lei nº 9.656, de 1998, e nesta Resolução.

§ 1º O direito de que trata o caput será exercido pelo ex-empregado aposentado no momento em que se desligar do empregador.”

Extrai-se dos mencionados dispositivos que o empregado que continua a exercer a sua atividade laborativa, com a devida contribuição, pelo prazo mínimo de 10 (dez) anos, tem resguardado o direito conferido aos aposentados, de ser mantido no plano de saúde, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, por prazo indeterminado, assumindo integralmente as mensalidades.

Dito isto, para evitar tautologia desnecessária, utilizo de parte dos fundamentos bem lançados pelo Magistrado a quo, que, ao analisar a celeuma, bem esclareceu os fatos ocorridos, demonstrado a existência dos requisitos necessários para a manutenção do plano:

“Diante disso, a questão central é a possibilidade de manutenção do plano de saúde por prazo indeterminado com as mesmas condições assistenciais para os empregados ativos, com pagamento da integralidade do custo do prêmio do seguro. (...) entendo que o fato de a parte autora ter aderido ao plano de demissão voluntário não configura renúncia ao direito conferido aos aposentados previsto referido diploma legal, até porque a renúncia de direitos deve ser sempre expressa, o que não ocorreu no item 7.5.1 do Regulamento do Programa de Desligamento Voluntário (pág. 2 do id 51749402).

(...)

No que se refere a contagem do tempo de contribuição para concessão do benefício previsto no referido diploma legal, embora a contratação do plano de saúde com o requerido Bradesco Saúde tenha ocorrido a partir de 01/10/2016, não se exige que o empregado tenha permanecido vinculado pelo prazo de 10 anos com a mesma operadora de plano de saúde, tendo em vista que é comum a contratação de sucessivas operadores de plano de saúde pela empresa estipulante, sendo que, nessas hipóteses, computa-se o período total que o empregado se manteve vinculado aos planos de saúde ofertados pela empresa empregadora, conforme estabelece o artigo 23 da Resolução Normativa nº 279 da ANS.

(...)

No caso dos autos, ao contrário do que alegou o requerido Bradesco Saúde, os extratos bancários juntados nos id’s 51749402 e 51749405, demonstram que a parte autora há mais de 10 anos sempre teve descontada em sua conta corrente o valor do prêmio referente a plano de saúde.

(...)

Quanto a possibilidade de estabelecer planos distintos entre os empregados ativos e os aposentados, a matéria foi objeto de Recurso Repetitivo no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.034), sendo estabelecido no precedente vinculante a paridade do regime jurídico dos planos dos empregados ativos e inativos, inclusive, no que tange a possibilidade de adoção, para todos, de tabela de contribuição por faixa etária.

(...)

Portanto, considerando que restou comprovado que durante a vigência do contrato de trabalho, a autora contribuiu por mais de dez anos, ainda que por sucessivas operadoras, bem como que embora tenha continuado trabalhando após se aposentar e posteriormente aderido ao plano de demissão voluntária, possui ela e seus dependentes, nos termos do art. 31 da Lei nº 9.656/98, o direito de permanecer no mesmo plano dos empregados ativos, sujeitando-se a mesma cobertura, valor de mensalidade e critérios de reajustes, desde que arque com o pagamento integral, assim entendido como a cota do empregado acrescida da cota do empregador. -
grifo nosso.”

Assim, a manutenção do plano de saúde é medida que se impõe, haja vista que a parte autora demonstrou a sua contribuição por mais de 10 (dez) anos, bem como não renunciou ao seu direito adquirido ao entrar no PDV -Programa de Demissão Voluntária. ”

Em conclusão, não vejo no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois
a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Por fim,
advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023